Tribunal: TJSP
Processo: 1503970-70.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Multa – Comarca de Tatuí – Insurgência da Municipalidade em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo excipiente, em razão da alienação do imóvel antes do fato gerador do tributo – Cabimento – Alienação sem registro no Cartório de Registro de Imóveis – Executado que permanece como proprietário perante a matrícula do

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Multa – Comarca de Tatuí – Insurgência da Municipalidade em face da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo excipiente, em razão da alienação do imóvel antes do fato gerador do tributo – Cabimento – Alienação sem registro no Cartório de Registro de Imóveis – Executado que permanece como proprietário perante a matrícula do imóvel – Aplicação do art. 1.245 do Código Civil c/c artigos 32 e 34 do CTN – Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça – A ausência de registro do título translativo do imóvel enseja a responsabilidade solidária do promitente vendedor e do adquirente do bem imóvel – Reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade tributária do executado – Sentença reformada – Recurso provido.